Tribunal: TJPA
Processo: 0065355-09.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0065355-09.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA LINDALVA SANTOS SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO ESPECIAL. COMPANHEIRA DE POLICIAL MILITAR FALECIDO. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR OUTROS HERDEIROS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que acolhera parcialmente embargos anteriores apenas para sanar omissão sobre os consectários legais incidentes sobre parcelas retroativas de pensão especial concedida à companheira de policial militar falecido. Sustenta o embargante que persiste omissão quanto à necessidade de compensação de valores eventualmente já pagos aos filhos do de cujus em ação conexa (Mandado de Segurança nº 0004685-85.2000.8.14.0301), a fim de evitar duplicidade de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão anterior quanto à análise das implicações jurídicas de processo conexo que tratou da mesma pensão por morte; (ii) estabelecer se é cabível, em sede de embargos de declaração, a integração do julgado com efeitos infringentes para evitar enriquecimento sem causa e pagamento em duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apontada diz respeito à ausência de determinação expressa para que o juízo da execução observe eventual compensação de valores pagos em outro processo relacionado ao mesmo fato gerador da pensão, o que caracteriza matéria de ordem pública.

A vedação ao enriquecimento sem causa impõe ao julgador o dever de prevenir o pagamento em duplicidade, especialmente quando se trata de verbas oriundas do erário, ainda que os beneficiários sejam distintos.

A existência de ação conexa, embora não configure continência formal, revela identidade do fato gerador (falecimento do militar) e do objeto mediato (verbas de pensão), justificando a harmonização patrimonial dos efeitos das decisões.

Embargos de declaração comportam efeitos infringentes quando a integração do julgado, para suprir omissão relevante, implica alteração prática no seu resultado, como no caso em que se impõe comando adicional de compensação de valores.

A determinação de ofício para que, na fase de cumprimento de sentença, o juízo oficie ao juízo do Mandado de Segurança e proceda à compensação dos valores pagos evita futuras nulidades e garante a efetividade e segurança jurídica da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

A omissão relativa à compensação de valores já pagos em processo conexo configura matéria de ordem pública e pode ser sanada de ofício em embargos de declaração.

A vedação ao enriquecimento sem causa autoriza a imposição de comando expresso para apuração e abatimento de valores já pagos, a fim de evitar duplicidade de pagamento pelo mesmo fato gerador.

Embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando necessários à correta integração do julgado, sem alteração do direito reconhecido, mas com impacto na sua execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.013, § 4º, e 1.022; Lei nº 5.251/1985, art. 77.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.144/RS (Tema 905).

RELATÓRIO

Trata-se de
Segundos Embargos de Declaração
(ID 16485519) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do v. Acórdão (ID 16467692), proferido por esta egrégia 2ª Turma de Direito Público, que acolheu parcialmente os primeiros embargos para sanar omissão quanto aos consectários legais incidentes sobre as parcelas retroativas da pensão especial concedida à embargada.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de nova omissão no julgado. Aponta que o Acórdão embargado, ao fazer referência a um Mandado de Segurança anterior (Processo nº 0004685-85.2000.8.14.0301), impetrado pelos filhos do militar falecido, deixou de se pronunciar sobre as consequências jurídicas dessa demanda conexa.

Alega que, por se tratar de ações com a mesma causa de pedir (o evento morte do policial militar Reginaldo Oliveira da Silva), há o risco iminente de pagamento em duplicidade e enriquecimento ilícito dos beneficiários em detrimento do erário, caso não haja uma determinação expressa para a compensação de valores na fase de cumprimento de sentença.

Argumenta, portanto, que a omissão reside na ausência de uma diretriz clara para o juízo da execução, pugnando pela integração do julgado para que se determine a tramitação conjunta dos feitos ou, subsidiariamente, que se estabeleça a necessidade de compensação dos valores eventualmente já pagos no processo anterior.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 12344715).

Os autos retornaram a este gabinete após terem sido equivocadamente baixados à primeira instância, onde o equívoco processual foi devidamente reconhecido pelo juízo
a quo
, que determinou o retorno do feito para a apreciação do presente recurso.

É o relatório do essencial. Passo ao voto.

VOTO

O presente recurso de Embargos de Declaração preenche todos os pressupostos de admissibilidade, subjetivos e objetivos, sendo tempestivo, pois foi interposto em 11/10/2023, mesma data da publicação do Acórdão embargado (ID 16467692). A parte embargante possui legitimidade e interesse recursal.

Assim, conheço dos presentes Embargos de Declaração e passo à análise de seu mérito.

Os Embargos de Declaração, como é cediço, constituem um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material contido na decisão judicial.

Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável. A sua finalidade precípua é a de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, tornando-a clara, completa e coerente.

A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela que se refere a um ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria ter se pronunciado, seja por força de lei ou a requerimento da parte, e não o fez, deixando o julgado incompleto.

I.

Da Omissão Apontada: Matéria de Ordem Pública e a Vedação ao Enriquecimento Sem Causa

O cerne do presente recurso reside na alegação de omissão do v. Acórdão quanto às implicações de uma demanda judicial pretérita e conexa, cujo objeto partilha da mesma causa de pedir remota: o evento morte do policial militar Reginaldo Oliveira da Silva.

O embargante, Estado do Pará, aponta com acerto que a existência do Mandado de Segurança nº 0004685-85.2000.8.14.0301, no qual os filhos do
de cujus
obtiveram êxito no pleito de pensão, cria um cenário de potencial sobreposição de pagamentos, caso a execução da presente demanda prossiga sem as devidas cautelas.

Com efeito, o Acórdão embargado, embora tenha feito menção à referida ação mandamental ao analisar o mérito do direito da companheira, silenciou quanto à necessidade de se harmonizar os efeitos patrimoniais de ambas as decisões na fase de cumprimento de sentença.

A questão levantada transcende o mero interesse das partes, configurando-se como
matéria de ordem pública
. A vedação ao enriquecimento sem causa (
ne locupletari debet quis cum alterius detrimento
) é um princípio geral do direito, cuja observância é imperativa, sobretudo quando envolve o erário.

Permitir a possibilidade de a Fazenda Pública ser condenada a pagar duas vezes por obrigações decorrentes de um mesmo fato gerador, ainda que para beneficiários distintos de uma mesma pensão, representaria grave violação aos princípios da moralidade e da eficiência que regem a Administração Pública (art. 37,
caput
, da Constituição Federal).

Sendo matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão. Assim, ainda que a questão não tenha sido levantada nestes exatos termos em momento anterior, sua apreciação em sede de Embargos de Declaração é cabível para evitar futura nulidade e garantir a correta e justa execução do julgado.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a vedação ao enriquecimento ilícito, por ser matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício pelo julgador.

II.

Da Continência e da Necessidade de Compensação para Evitar o
Bis in Idem

Embora não se configure uma hipótese de continência em seus estritos termos técnicos – visto que a parte autora na presente ação (a companheira) não integrava o polo ativo do mandado de segurança (impetrado pelos filhos) –, é inegável a profunda conexão entre as causas.

Ambas as ações partem do mesmo fato jurídico (morte do servidor) e visam o mesmo objeto mediato (o recebimento de verbas pensionárias decorrentes desse evento, a serem pagas pela mesma fonte pagadora, o Estado do Pará).

A pensão por morte é um benefício uno, que, havendo múltiplos dependentes habilitados, deve ser rateado entre eles, nos termos da legislação de regência.

Desse modo, a existência de uma decisão judicial transitada em julgado que já assegurou o pagamento de valores a uma classe de herdeiros (os filhos) impacta diretamente o
quantum debeatur
devido a outra dependente (a companheira), especialmente no que tange às parcelas retroativas.

Ignorar essa realidade processual no título executivo judicial que ora se aperfeiçoa seria transferir ao juízo da execução uma complexa tarefa de compatibilização de julgados, sem uma diretriz clara, o que poderia gerar insegurança jurídica e prolongar indevidamente a fase de liquidação.

O Acórdão, ao reconhecer o direito da embargada à pensão, mas se omitir quanto à necessária apuração e compensação de valores já satisfeitos no âmbito do outro processo, deixou uma lacuna que precisa ser preenchida.

A finalidade da jurisdição é compor a lide de forma justa e definitiva. A justiça, neste caso, exige não apenas o reconhecimento do direito da embargada, mas também a salvaguarda do erário contra pagamentos indevidos ou duplicados.

Portanto, a omissão apontada pelo embargante é manifesta e seu saneamento é medida que se impõe para a correta integração do julgado.

III.

Do Acolhimento Parcial e dos Efeitos Infringentes

O acolhimento dos presentes embargos se dará de forma
parcial
. Isso porque não se pretende, com este julgamento, modificar o mérito do Acórdão no que tange ao reconhecimento do direito da embargada à pensão especial. Tal direito já foi exaustivamente analisado e confirmado por esta Turma.

A modificação a ser operada, com caráter infringente, é meramente integrativa. Ou seja, ela não altera a substância do direito concedido, mas adiciona um comando acessório e necessário para a sua correta execução.

Os efeitos infringentes, embora excepcionais em sede de embargos, são plenamente admitidos pela doutrina e jurisprudência quando o saneamento da omissão, contradição ou obscuridade leva, como consequência lógica e inarredável, a uma alteração no resultado prático do julgado.

No caso em tela, a alteração consiste em condicionar a apuração do valor devido à embargada à prévia verificação e dedução de valores já pagos aos demais herdeiros no mesmo período, o que é uma consequência direta do reconhecimento da omissão.

Assim, o provimento parcial dos embargos é a medida processual adequada para aperfeiçoar o título executivo judicial, conferindo-lhe a clareza e a completude necessárias para uma execução segura e em conformidade com os princípios que vedam o
bis in idem
e o enriquecimento sem causa contra a Fazenda Pública.

A integração do julgado neste momento processual evita, ademais, a futura oposição de embargos à execução ou outras medidas que visariam discutir matéria que pode e deve ser resolvida desde logo.

Dessa forma, o dispositivo do v. Acórdão embargado (ID 16467692) deve ser complementado para incluir a expressa determinação de compensação de valores.

Este comando assegurará que o juízo de primeiro grau, na fase de cumprimento de sentença, tenha o dever funcional de apurar, junto ao juízo da 3ª Vara de Fazenda, a existência de pagamentos de parcelas retroativas no bojo do Processo nº 0004685-85.2000.8.14.0301, para que, em havendo identidade de períodos, seja realizado o devido abatimento.

Ante o exposto,
conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, para, sanando a omissão apontada e atribuindo efeitos infringentes de caráter integrativo, determinar que o dispositivo do Acórdão de ID 16467692 passe a vigorar com a seguinte redação final:

"Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença e afastar a declaração de prescrição, e, com fulcro no art. 1.013, § 4º, do CPC, julgar procedente o pedido formulado na ação, condenando a parte ré, para que passe a efetuar o pagamento de Pensão Policial Militar à suplicante, em valor equivalente ao posto a que foi promovido post mortem, CABO da PM, nos termos do art.77, da da Lei nº.5.251/1985, respeitada a prescrição quinquenal quanto ao ressarcimento das parcelas não pagas, contadas regressivamente a partir da propositura da ação.

Determina-se, ainda, que na fase de cumprimento de sentença, o juízo de primeira instância proceda à liquidação dos valores retroativos devidos à autora, devendo, contudo, oficiar ao juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital para que informe os valores pagos aos herdeiros nos autos do Mandado de Segurança nº 0004685-85.2000.8.14.0301, a fim de que sejam devidamente compensados os montantes correspondentes ao mesmo período de apuração, evitando-se o pagamento em duplicidade pela Fazenda Pública, intimando o Estado do Pará e o IGEPPS para se manifestarem acerca desses mesmo valores.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810).”

Mantêm-se inalterados os demais termos do Acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025